Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006602-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA DE OLIVEIRA REZER em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Execução com Pedido de Medida de Urgência n.o 1000092-90.2019.8.11.0105, movida em desfavor da empresa PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., deferiu o pedido liminar de arresto.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que os requisitos para a concessão do arresto não estão presentes.
Aduz que não ocorreu a citação ou a tentativa frustrada de citação da Executada, ora Agravante.
Sustenta que o entendimento do STJ caminha no sentido de que é necessária prévia tentativa de localização/citação do devedor para posterior concessão da medida.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem obstados os efeitos da decisão objurgada e, de conseguinte, desconstituído o arresto de R$ 5.762,31 (cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) das contas bancárias da Recorrente.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar em definitivo o arresto combatido.
O pedido liminar foi indeferido (ID 95708450).
Contrarrazões apresentadas no ID 96611476.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do deferimento do arresto executivo antes da citação da Executada.
Consoante o art. 830 do Código de Processo Civil, para que se autorize o arresto em demandas executivas é necessária a tentativa frustrada de citação do devedor, sendo esta medida que se impõe exatamente quanto não for localizado, in verbis:
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
A respeito do tema, pertinentes os comentários de Luiz Guilherme Marinoni:
Pré-penhora. Não sendo encontrado o executado em seu domicílio, o oficial de justiça deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir da execução. Trata-se de pré-penhora. Dois são os pressupostos para sua realização: a ausência do executado em seu domicílio e a existência visível de bens penhoráveis. O art. 830, CPC, não se aplica faltando qualquer um de seus dois pressupostos. (STJ, 3a Turma, Ag. 438.015/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 27.05.2003, DJ 10.06.2003). (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.785)
No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer tentativa de citação da Executada/Agravante, tampouco diligência da Exequente/Agravada para sua localização, situação que afasta a possibilidade de aplicação da norma supra mencionada.
Importante ressaltar que até o momento não houve a citação da Executada nos autos de origem, eis que após o ajuizamento da ação (21/02/2019) o juiz de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para juntar a notificação extrajudicial da Executada (23/07/2019) e posteriormente, já deferiu a medida de arresto (05/04/2021).
Neste sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
No mesmo sentido caminha o entendimento dos demais Tribunais Estaduais, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REFORMA DA DECISÃO. O agravante-devedor se insurgiu contra decisão que deferiu o pedido de penhora online. De fato, é possível o arresto executivo, também chamado de penhora prévia, antes do esgotamento dos meios de citação, quando demonstrado que o executado não foi encontrado no endereço por ele indicado. Ocorre que na hipótese dos autos não houve tentativa de localização do devedor-recorrente. Violação ao devido processo executivo. Deferimento da tutela pleiteada, para reformar a autorização do arresto executivo e determinar a liberação das contas bancárias indevidamente restringidas antes da citação. Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00519842320208190000. Rel. Des. ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 24.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO - REQUISITOS DO ART. 830 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. Nos termos do art. 830 do CPC, é possível o arresto de bens da parte executada, antes da regular citação, nos casos em que o devedor não é encontrado. Não tendo a parte exequente demonstrado que realizou todas as diligências necessárias para encontrar o devedor, de rigor o indeferimento da medida pretendida. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000204978423001. Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/01/2021. 13.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo. Não cabimento em razão da ausência de tentativa de citação dos devedores. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP – Agravo de Instrumento 2283717-91.2020.8.26.0000. Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 13/04/2021, 12.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2021).
Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e determino a liberação das contas bancárias indevidamente bloqueadas antes da tentativa de citação da Devedora/Agravante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora